Tribunal: TJDFT
Processo: 0014466-78.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0014466-78.2015.8.07.0009 RECORRENTE: BOM SUCESSO INCORPORAÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDOS: VALE DO SÃO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUIÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA. IMÓVEL SERVIENTE PERTENCENTE A PARTICULARES. INDENIZAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL SERVIENTE. CRITÉRIOS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA ÁREA. ADEQUAÇÃO. SERVIDÃO. RESTRIÇÃO DE USO. DOMÍNIO PRESERVADO. LAUDO PERICIAL. INFIRMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL RURAL. ÁREA DE TRANSIÇÃO. VOCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO EM ÁREA URBANA. TRANSIÇÃO AUSENTE. USO PRESENTE. DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE RURAL. INDENIZAÇÃO SEGUNDO A REALIDADE ATUAL. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. REGRA PRÓPRIA E ESPECÍFICA. OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA. EXAME E COTEJO. APREENSÃO EQUIVOCADA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. Amalgamando a arguição de nulidade da sentença matéria atinada exclusivamente com o próprio mérito, pois volvida ao reconhecimento da ocorrência de má interpretação da prova e da ocorrência de preclusão, encerra matéria reservada exclusivamente ao mérito, pois, como cediço, coligidas as provas postuladas e afirmada a preclusão da matéria relativa a determinada questão, a interpretação das provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado, e não sua invalidação sob o prisma de que estaria contaminado por vício de nulidade ou porque implicaria eventual cerceamento de defesa. 2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 3. Conquanto a servidão administrativa destinada à passagem de rede de transmissão elétrica não implique na transmissão do domínio do imóvel que é por ela alcançado, enseja a constituição de ônus real de uso sobre a propriedade particular em favor da poder público e no interesse público, pois deriva sempre de motivo de necessidade ou utilidade pública, e, em emergindo da sua instituição limitação ao pleno exercício dos atributos inerentes à propriedade, redundando na restrição de uso, gozo e fruição do imóvel serviente por parte do seu proprietário, qualifica-se como fato gerador de compensação pecuniária devida ao detentor do domínio da área que alcança. 4. Caracterizada a servidão administrativa como fato gerador de compensação devida ao proprietário ou legítimo possuidor do imóvel serviente, o que, aliás, emerge do enquadramento que legalmente lhe é assegurado, a indenização devida ao proprietário do imóvel que alcança deve ser mensurada de conformidade com a área que afetara, com o seu valor de mercado e com as limitações que ensejara no seu uso e fruição por parte do proprietário, não podendo, contudo, corresponder te ao valor de mercado do imóvel ante o fato de que seu domínio e uso restrito continuam sendo detidos pelo proprietário. 5. Conquanto o imóvel no qual inserida a área serviente esteja situado em Zona Urbana de Expansão e Qualificação, se ainda não fizera a transição do uso rural para uso urbano, conquanto autorizado pelo PDOT, o fato de se tratar de área de transição entre o uso rural e o uso urbano não a transmuda em área urbana, somente sinalizando que é propensa ao uso urbano, o que não obsta que continue sendo destinada ao uso rural, à medida em que o zoneamento, em verdade, permite que o proprietário, observadas todas as exigências legais, a transmude em urbana, satisfazendo o mínimo exigido para tanto, notadamente quanto ao parcelamento regular do solo, com todos os custos que encerra. 6. Não se tratando de área já parcelada e destinada ao uso urbano, estando, conforme testificado pelo laudo pericial, destinada exclusivamente ao uso rural, inviável que o proprietário frua de indenização decorrente da instituição de servidão administrativa como se a transição já houvesse se operado e houvesse, observado o exigido, inclusive pelo Estatuto das Cidades, transmudado a área segundo sua vocação em área urbana, devendo a indenização decorrente da restrição de uso, portanto, ser mensurada segundo o uso e valor de mercado atuais do imóvel, não com base no que poderá gerar no futuro. 7. Tratando-se de espécie regulada de forma específica por encerrar instituição de servidão administrativa, afasta a aplicação da lei genérica, no caso, o Código de Processo Civil, devendo os honorários advocatícios, assumindo a definição da indenização caráter contencioso, observar o disposto na lei especial, o artigo 27, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, que deverão ser impostos ao desapropriante quando a indenização oferecida é inferior à efetivamente devida. 8. Segundo a regulação especial, ofertada indenização inferior à devida, à desapropriante devem ser impostos honorários advocatícios de sucumbência, que, observadas a natureza da ação, os trabalhos desenvolvidos, o grau de dificuldade que demandaram e a atuação dos patronos, devem (i) ter como base de incidência a diferença entre o preço oferecido pelo expropriante e o valor fixado em sentença, (ii) observar os percentuais mínimo e máximo (0,5% a 5%), afastada a limitação pecuniária estabelecida, ensejando que a verba seja mantida se firmada segundo esses critérios, notadamente, quando observados os incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o imóvel é urbano, e não rural, tendo as provas sido analisadas de forma equivocada, tendo em vista que o perito não teria sido capaz de se manifestar sobre imóveis urbanos. Afirma que a prova pericial produzida, por determinação do juízo, teria deixado de analisar as questões apresentadas pela recorrente, que buscavam a apuração de qual era a destinação do imóvel onde se busca instituir a servidão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 369 e 370, ambos do CPC. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027